Tribunal: TJES
Processo: 5006841-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006841-24.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEÔNCIO RICARDO VOLKERS e CARLA ZANELATO VOLKERS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E AUTENTICIDADE DE TÍTULOS IMOBILIÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cariacica e declinou da competência da Vara da Fazenda Pública para uma das Varas Cíveis da Comarca, nos autos da Ação Declaratória nº 5019738-82.2022.8.08.0012. Os autores da ação originária pleiteiam declaração de autenticidade, legalidade, situação geográfica e posse de quatro imóveis adquiridos de terceiros, com base em escrituras públicas supostamente originadas de alienações promovidas pelo Município em 1992. Alegam também que a demanda foi motivada por ação reivindicatória movida pela empresa Vale S.A., que disputa a titularidade dos mesmos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica possui legitimidade passiva ad causam para figurar na ação declaratória proposta pelos agravantes; (ii) estabelecer a competência jurisdicional adequada para o julgamento da ação, diante da ilegitimidade do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva pressupõe a pertinência subjetiva entre o réu e a relação jurídica material deduzida em juízo. Não sendo formulado qualquer pedido condenatório, constitutivo ou desconstitutivo contra o Município, sua presença na lide se mostra indevida.

O Município de Cariacica, ao contestar a ação originária, reconhece ter sido outorgante das escrituras de venda dos imóveis, sem, contudo, alegar vício ou irregularidade nos negócios celebrados, tampouco manifesta interesse jurídico na demanda.

A ausência de resistência do Município à pretensão autoral reforça sua ilegitimidade passiva, não se configurando conflito de interesses direto e atual capaz de justificar sua permanência no polo passivo.

O art. 488 do CPC, que permite julgamento de mérito favorável à parte beneficiária de eventual extinção sem resolução, não autoriza a manutenção de parte manifestamente ilegítima na lide.

A tese de responsabilidade por evicção, prevista no art. 447 do CC, não justifica a permanência do Município na ação declaratória, pois os autores não formularam pedido indenizatório ou de perdas e danos. Tal pretensão deve ser objeto de ação própria, caso haja sentença definitiva reconhecendo a perda da propriedade.

O ajuizamento da ação em Vara da Fazenda Pública não se sustenta, pois a lide remanescente envolve disputa possessória e registral entre particulares, sendo, portanto, da competência das Varas Cíveis da Comarca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva exige vínculo jurídico direto entre a parte demandada e o pedido formulado, inexistente quando o ente público não é destinatário de qualquer obrigação decorrente da sentença.

A ausência de oposição à pretensão declaratória por parte do Município reforça sua ilegitimidade para compor a lide.

A responsabilidade por evicção não se presume nem se presume incidentalmente em ação declaratória sem pedido de indenização, devendo ser objeto de demanda própria.

A competência para processar ação declaratória de posse e validade de registro entre particulares é da Vara Cível, e não da Vara da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, 488; CC, art. 447.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006841-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONCIO RICARDO VOLKERS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E AUTENTICIDADE DE TÍTULOS IMOBILIÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cariacica e declinou da competência da Vara da Fazenda Pública para uma das Varas Cíveis da Comarca, nos autos da Ação Declaratória nº 5019738-82.2022.8.08.0012. Os autores da ação originária pleiteiam declaração de autenticidade, legalidade, situação geográfica e posse de quatro imóveis adquiridos de terceiros, com base em escrituras públicas supostamente originadas de alienações promovidas pelo Município em 1992. Alegam também que a demanda foi motivada por ação reivindicatória movida pela empresa Vale S.A., que disputa a titularidade dos mesmos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica possui legitimidade passiva ad causam para figurar na ação declaratória proposta pelos agravantes; (ii) estabelecer a competência jurisdicional adequada para o julgamento da ação, diante da ilegitimidade do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva pressupõe a pertinência subjetiva entre o réu e a relação jurídica material deduzida em juízo. Não sendo formulado qualquer pedido condenatório, constitutivo ou desconstitutivo contra o Município, sua presença na lide se mostra indevida.

O Município de Cariacica, ao contestar a ação originária, reconhece ter sido outorgante das escrituras de venda dos imóveis, sem, contudo, alegar vício ou irregularidade nos negócios celebrados, tampouco manifesta interesse jurídico na demanda.

A ausência de resistência do Município à pretensão autoral reforça sua ilegitimidade passiva, não se configurando conflito de interesses direto e atual capaz de justificar sua permanência no polo passivo.

O art. 488 do CPC, que permite julgamento de mérito favorável à parte beneficiária de eventual extinção sem resolução, não autoriza a manutenção de parte manifestamente ilegítima na lide.

A tese de responsabilidade por evicção, prevista no art. 447 do CC, não justifica a permanência do Município na ação declaratória, pois os autores não formularam pedido indenizatório ou de perdas e danos. Tal pretensão deve ser objeto de ação própria, caso haja sentença definitiva reconhecendo a perda da propriedade.

O ajuizamento da ação em Vara da Fazenda Pública não se sustenta, pois a lide remanescente envolve disputa possessória e registral entre particulares, sendo, portanto, da competência das Varas Cíveis da Comarca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva exige vínculo jurídico direto entre a parte demandada e o pedido formulado, inexistente quando o ente público não é destinatário de qualquer obrigação decorrente da sentença.

A ausência de oposição à pretensão declaratória por parte do Município reforça sua ilegitimidade para compor a lide.

A responsabilidade por evicção não se presume nem se presume incidentalmente em ação declaratória sem pedido de indenização, devendo ser objeto de demanda própria.

A competência para processar ação declaratória de posse e validade de registro entre particulares é da Vara Cível, e não da Vara da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, 488; CC, art. 447.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006841-24.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEÔNCIO RICARDO VOLKERS e CARLA ZANELATO VOLKERS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conheço do presente Agravo de Instrumento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia submetida a esta instância revisora cinge-se à análise da legitimidade passiva
ad causam
do Município de Cariacica para figurar na Ação Declaratória nº 5019738-82.2022.8.08.0012 e, como corolário, à definição da competência jurisdicional para o processamento e julgamento do feito.

Da análise da petição inicial da ação de origem, verifica-se que os Agravantes buscam um provimento jurisdicional de natureza eminentemente declaratória, qual seja, o reconhecimento da autenticidade, legalidade, situação geográfica e posse dos imóveis de matrículas nº 20.863, 20.823, 21.196 e 21.200.

Fundamentam sua pretensão no fato de terem adquirido referidos imóveis de terceiros, os quais, por sua vez, teriam como origem remota alienações efetuadas pelo Município de Cariacica no ano de 1992. A necessidade da tutela declaratória, segundo narram, exsurge em face de uma ação reivindicatória ajuizada pela empresa Vale S.A., que disputaria a titularidade sobre os mesmos bens.

Conforme bem assinalado pelo magistrado de primeiro grau na decisão ora hostilizada, não se vislumbra na peça exordial da ação declaratória qualquer pedido de natureza condenatória, constitutiva ou desconstitutiva que seja formulado diretamente em desfavor do Município de Cariacica.

A pretensão autoral, repita-se, restringe-se à obtenção de uma declaração judicial acerca da validade e eficácia dos títulos de propriedade e da situação possessória dos imóveis em litígio.

O Município de Cariacica, ao apresentar sua contestação nos autos de origem (ID 22255055), manifestou expressamente sua ausência de interesse jurídico ou econômico na resolução da controvérsia, limitando-se a reconhecer sua condição de outorgante original das escrituras públicas de compra e venda dos imóveis, lavradas há mais de três décadas, sem, contudo, alegar qualquer vício ou irregularidade que pudesse macular referidas transmissões.

Nesse contexto, a ilegitimidade passiva do ente municipal se afigura manifesta. A legitimidade
ad causam
, condição da ação prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de um vínculo de pertinência subjetiva entre as partes e a relação jurídica material deduzida em juízo.

Em outras palavras, a parte ré deve ser aquela que, em tese, está apta a suportar os efeitos de uma eventual sentença de procedência do pedido autoral. No caso em apreço, a simples declaração de autenticidade e legalidade dos registros imobiliários e da posse exercida pelos Agravantes não impõe qualquer obrigação, dever ou ônus específico ao Município de Cariacica, o qual, como já mencionado, desfez-se dos bens em questão há considerável lapso temporal e não demonstra qualquer intenção de reavê-los ou de questionar a validade das alienações primitivas.

A alegação dos Agravantes de que a postura do Município – ao não contestar a validade das outorgas – já atenderia à sua pretensão e, por isso, justificaria a competência da Vara da Fazenda Pública, não encontra amparo. O fato de o Município não se opor à declaração almejada pelos autores apenas corrobora sua ausência de interesse em resistir à demanda, mas não o transforma, automaticamente, em parte legítima para figurar no polo passivo de uma lide na qual não se vislumbra um conflito de interesses direto e atual com o ente público.

No que tange à invocação do artigo 488 do Código de Processo Civil pelos Agravantes, cumpre salientar que tal dispositivo legal, ao prever a possibilidade de julgamento de mérito "sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485", não tem o condão de impor a permanência de parte manifestamente ilegítima no processo.

A
ratio
do referido artigo é a de privilegiar a resolução do mérito, evitando-se a extinção prematura do feito por questões processuais quando a análise meritória puder ser favorável àquele que se beneficiaria da extinção sem mérito.

A ausência de resistência do Município pode, de fato, ser considerada pelo juízo competente quando da análise de mérito da ação declaratória, mas tal circunstância não justifica, por si só, a manutenção do ente municipal na relação processual.

Outro ponto central da argumentação recursal reside na suposta legitimidade passiva do Município em decorrência da responsabilidade pela evicção, nos termos do artigo 447 do Código Civil. Os Agravantes sustentam que teriam perdido a posse dos imóveis em virtude de decisão proferida em outra demanda (Processo nº 0012504-08.2020.8.08.0012) e que, por ter sido o Município o alienante originário, deveria responder por tal perda.

A evicção, como cediço, configura-se quando o adquirente de um bem vem a perder sua posse ou propriedade em razão de uma sentença judicial que reconhece um direito anterior de terceiro sobre a coisa. O alienante, em contratos onerosos, responde pelos riscos da evicção.

Todavia, a presente ação possui natureza estritamente declaratória, visando à certificação judicial da autenticidade, legalidade, situação geográfica e posse dos imóveis. Não há, na petição inicial, qualquer pedido de cunho indenizatório ou de ressarcimento por perdas e danos decorrentes de evicção que seja direcionado ao Município de Cariacica. A discussão acerca da responsabilidade contratual do ente municipal pelas alienações ocorridas em 1992 não constitui o objeto principal da demanda originária.

A eventual responsabilidade do Município por evicção, caso venha a se configurar a efetiva perda da propriedade dos Agravantes por força de decisão judicial transitada em julgado que reconheça direito anterior de outrem, deverá ser apurada e pleiteada em ação própria, com a formulação de pedidos específicos de cumprimento das obrigações decorrentes da garantia da evicção, o que não se confunde com o escopo da presente ação declaratória.

Os argumentos dos Agravantes sobre evicção e responsabilidade por vícios ocultos (art. 447 do CC) não se sustentam, pois os autores não alegam defeitos nas escrituras nem formulam pedido de perdas e danos contra o Município, o que excluiria a necessidade de contraditório com tal ente na ação declaratória.

Ademais, a simples alegação de perda da posse em sede de decisão liminar, proferida em outra ação que, ao que tudo indica, ainda não apreciou definitivamente o mérito da propriedade em relação aos Agravantes, não caracteriza, de forma automática e imediata, a evicção consumada para fins de responsabilizar o alienante originário no bojo de uma ação declaratória que não possui tal objeto.

Destarte, uma vez reconhecida a manifesta ilegitimidade passiva do Município de Cariacica para integrar a lide, e considerando que a controvérsia remanescente envolve primordialmente os Agravantes, a empresa Vale S.A. e outros particulares arrolados como réus na ação de origem, além da participação do Cartório de Registro de Imóveis (cuja intervenção se dá na qualidade de depositário dos assentos registrais e não como ente público em litígio), a competência para o processamento e julgamento da demanda não se firma na Vara da Fazenda Pública.

A matéria residual, atinente a direito de propriedade, posse entre particulares e questões eminentemente registrais, é afeta à competência das Varas Cíveis, conforme corretamente decidido pelo juízo
a quo
.

Por todo o exposto, a decisão agravada, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cariacica e declinar da competência, não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Cariacica e, por conseguinte, declinou da competência para o processamento e julgamento da Ação Declaratória nº 5019738-82.2022.8.08.0012 para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cariacica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.